Tribunal: STF
Processo: RE 220623
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Contribuição Assistencial. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
 Natureza Infraconstitucional. Ofensa à Constituição. Inexistência.
Agravo regimental não provido. Precedentes. É de alçada
infraconstitucional a questão de saber se o desconto em folha da
contribuição assistencial se funda no art. 462 CLT e independe da
vontade do trabalhador ou ao contrário, no art. 545 CLT, caso em
que, como se firmou na jurisprudência, a ele se pode opor o
empregado.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.